Tribunal: TJBA
Processo: 8081826-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081826-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUZEBIA DA COSTA

Advogado(s)
:
ICARO LUIZ SILVA MARQUES

APELADO: RAIDALVA SOUZA BORGES

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA

**

PROCESSUAL CIVIL. COTAS SOCIETÁRIAS. CESSÃO. TRANSFERÊNCIA. QUITAÇÃO. PLENA E IRREVOGÁVEL. COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.

I – Diz-se que há interesse de agir quando coexistem a necessidade e a adequação do resultado juridicamente perseguido com o ajuizamento da demanda.

II – A cláusula de da quitação plena e irrevogável tem presunção de validade e eficácia.

III – Diante da quitação plena e irrevogável da transação de cessão e transferência das cotas societárias é evidente a falta de utilidade do processo, sobretudo porque sequer foi suscitada a existência de qualquer vício de vontade capaz de macular a quitação, razão pela qual se mantém a sentença extintiva.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8081826-59.2021.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
MARIA EUZEBIA DA COSTA e como
Apelada
RAIDALVA SOUZA BORGES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA